Tribunal: TJPA
Processo: 0084019-97.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0084019-97.2015.8.14.0049

APELANTE: MARCOS BATISTA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 44 (quarenta e quatro) petecas encontradas em poder do apelante continham maconha,
bem como por meio dos depoimentos judiciais de policiais militares, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o réu traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao recorrente apenas
as circunstâncias do crime (prática do delito em meio uma “farra” com muitas pessoas), mostrando-se necessária a redução da pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
quantum
mais próximo ao mínimo legal.
- 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante a atividades criminosas e nem o envolvimento dele com organização criminosa, a considerável quantidade da droga apreendida (44 porções de maconha
), somada à forma de acondicionamento (petecas), configura maior envolvimento do réu com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. Precedente do STJ. - 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA.
Inviável, ante a condenação do recorrente a uma pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR-SE A PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL E APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCOS BATISTA AZEVEDO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta reais), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito do art. 28, da L. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia o que segue:

“
Consta dos autos que no dia 21 de setembro de 2015, pela parte da tarde, nesta cidade, a guarnição recebeu uma denúncia, a qual noticiava que o nacional MARCOS BATISTA AZEVEDO, vulgo "BABUÍNO" estava dentro de uma residência comercializando droga.

Após uma denúncia anônima, informando que havia uma boca de fumo na última rua da invasão do Bairro Sagrada Família, os Policiais Militares se dirigiram ao local, onde avistaram a casa alvo da denúncia cheia de pessoas aparentemente em uma "farra", ao adentrar no local a polícia encontrou um total de 44 (quarenta e quatro) petecas de maconha e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois) reais em poder do denunciado

Perante autoridade o acusado afirma que a droga era sua e que comprou para comercializar.
”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado nos termos acima.

1 -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

A materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo
por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 8425313), laudo toxicológico definitivo nº 2015.02.001489 - QUI (ID – 8425314) e depoimentos testemunhais prestados em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(IDs – 8425326 e 8425330).

Segundo o referido auto de apresentação e apreensão de objeto, foram encontrados em poder do recorrente:
“
QUARENTA E QUATRO (44) PETECAS DE UMA ERVA SECA, COM CHEIRO E APARÊNCIA CARACTERÍSTICO DA DROGA CONHECIDA VULGARMENTE POR MACONHA E A QUANTIA DE TRINTA E DOIS REAIS R$ 32,00”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“2 -
DO MATERIAL
: Trata-se de um saco plástico transparente que acondicionava
44
(quarenta e quatro) pequenos embrulhos de formas variadas, confeccionados em pedaços de papel alumínio e contendo em seus interiores
erva prensada
de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, todos secos, que após abertura e pesagem obteve-se um peso líquido total de
44,150g
(quarenta e quatro gramas e cento e cinquenta miligramas). As amostras foram pesadas em balança analítica marca BELL ENGINNERING 210A".

E concluiu:

“
6 - CONCLUSÃO
: Após exames realizados no material em questão (erva prensada) obteve-se resultado
POSITIVO
para grupo Cannabinóides e substância química Delta-9- Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA
”.

Em juízo, a testemunha REINALDO DA SILVA NAZARÉ, policial militar, relatou:

“Que estava de serviço quando recebeu a denúncia de que na última rua no Bairro Jardim Paraíso estavam vendendo drogas, que o local era de difícil acesso pelo fato de uma das entradas ter um igarapé, que a guarnição foi ao local da denúncia, que chegando lá fizeram a abordagem do acusado conhecido como Babuíno, que encontraram em torno de 40 papelotes de entorpecentes e uma quantia em cédulas trocadas, que estava ocorrendo uma festa na residência, que as pessoas estavam bebendo, mas não aparentavam ter consumido drogas, que a casa era dele, que o acusado confirmou ser o dono das drogas, que o acusado estava bem consciente e informou que estava preso uns dias antes por causa do tráfico.”

Em juízo, a testemunha
ADILSON PEREIRA VIANA, policial militar, declarou:

“Que no dia dos fatos estava em frente de uma residência, que estava trabalhando como moto taxi, que não conhecia o acusado; que o acusado chegou e estava com duas pedras de maconha na mão; Que o Babuíno jogou as duas petecas de maconha para dentro da casa quando a polícia chegou, que não sabia que Babuíno comercializava drogas, que os policiais viram o acusado jogando a droga, que os policias chegaram e abordaram todos que estavam nas proximidades, que a casa não era do acusado, que a casa que a droga não lhe pertencia, que o réu estava com duas pedras na mão, limãozinho, que a droga que estava na mão do acusado era semelhante das quarenta e quatro petecas de maconha, que o réu morava perto da casa da avó da testemunha, que foi levado para trás da residência, pois estava conversando com o neto da avó que morava perto, que não conhece o dono do local onde foi encontrado as drogas, que só estava na frente da casa conversando com um Neto, que já tinha ouvido falar que Babuíno tinha sido preso por tráfico; que o réu ficou fora da casa quando os policiais entraram, que acha que Neto e Babuíno se conheciam”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022) (grifo nosso)

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, não restando cabalmente provado que a droga apreendida em poder do recorrente se destinaria para consumo pessoal, mormente pela sua expressiva quantidade (quarenta e quatro petecas de maconha), devidamente acondicionadas, indicativo este de futura mercancia ilícita.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do apelante ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, no núcleo “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP,
in verbis
:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de MARCOS BATISTA AZEVEDO nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em acolhimento dos pleitos absolutório e/ou desclassificatório.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Entendo assistir parcial razão a defesa
, uma vez que, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante apenas as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do delito em sua própria residência em meio a uma “farra”, pois cheia de pessoas), de modo que que é justo, adequado e razoável redimensionar a pena dele para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Vale ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Procedente
, haja vista que,
em que pese não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação do réu a atividades criminosas e nem o envolvimento dele com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a considerável quantidade da droga apreendida (44 porções de maconha
), somada à forma de acondicionamento dela (petecas), próprias à comercialização, configura maior envolvimento do recorrente com o tráfico e maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), como já decidiu, recentemente, o C. STJ
[2]
.

Logo, ante a incidência da minorante do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06 na fração de 1/6 (um sexto),

redimensiono a pena final do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art.
art. 33, §2º,
b
, do CP.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que o
quantum
final da reprimenda corporal imposta ao recorrente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto).

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 829.995/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/09/2023.

[2]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Belém, 07/12/2023